Tribunal: TCU
Processo: 031.890/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente, com condenação em débito, multa e inabilitação, em sede de prestação de contas relativa ao exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, agora em fase de recurso de revisão contra o Acórdão 1195/2018-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, e com base nos arts. 32 e 35, incisos II e III, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão e, no mérito, dar-lhe provimento, para, no tocante ao Acórdão 1195/2018-TCU-Plenário : 9.1.1. retirar o nome da ora recorrente dos itens 9.1, 9.5, 9.9 e 9.10, de modo a suprimir o julgamento pela irregularidade das respectivas contas, bem como as penalidades que lhe foram aplicadas, e excluir sua responsabilidade no processo; 9.1.2. tornar insubsistente o item 9.2, a fim de que seja excluído o débito atribuído aos responsáveis ali indicados; 9.2. notificar a recorrente; 9.3. enviar cópia da presente deliberação aos órgãos referidos nos itens 9.15 e 9.16 do Acórdão 1195/2018-TCU-Plenário , para atualização das informações.